Tribunal: TJDFT
Processo: 0703474-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703474-29.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENIS ANTONIO DE JESUS AGRAVADO: RICARDO ALKMIM DAS GRACAS, INGRIDH HIPOLITO MENDES DE CASTRO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Denis Antônio de Jesus contra decisão do juízo da 7a Vara Cível de Brasília (Id 183565284 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante em desfavor de Ricardo Alkmim das Graças e Ingridh Hipólito Mendes de Castro, processo n. 0702618-04.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de reiteração das pesquisas no sistema SisbaJud para localização de bens em nome da parte devedora na modalidade “teimosinha”, com os fundamentos abaixo: A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Ausente demonstração documental de modificação da situação financeira dos devedores que justifique a realização reiterada de diligências, é inviável atender à pretensão do credor sob o fundamento apenas de que decorreu longo espaço de tempo. Nesse mesmo sentido é o posicionamento deste TJDFT de que a investigação acerca de bens do executado não é ônus do julgador. O Poder Judiciário, em atenção ao dever de imparcialidade, não pode substituir as partes em seus deveres processuais (artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil). Nesse sentido, destaco trecho do seguinte julgado: “A celeridade e a efetividade do processo dependem da colaboração, interesse e esforço do credor, não sendo ônus processual do Poder Judiciário, por sua imparcialidade, principalmente quando já reconhecido que sua nobre função jurisdicional não consiste em auxiliar a parte como um buscador de informações ou cobrador especializado” (20150020284550AGI, Relator: Alfeu Machado 1a Turma Cível, DJE: 01/06/2016.). Indefiro, portanto, a reiteração de diligências pelo sistema SISBAJUD. Prossiga-se com a suspensão determinada na decisão de ID 165981811. Inconformado com a decisão acima, o requerente interpôs o presente agravo de instrumento (Id 55428255). Alega que, após longa busca de bens penhoráveis dos recorridos, não logrou êxito em obter o pagamento do débito. Sustenta que, decorrido mais de 1 ano da última pesquisa empreendida pelo juízo, encontram-se preenchido os requisitos para uma nova pesquisa de ativos, possibilitando a renovação da diligência. Lembram o dever de colaboração expresso no art. 6o, CPC. Invocam entendimento predominante neste Tribunal e no c. STJ, quanto à possibilidade de deferimento da pesquisa de forma reiterada. Destaca a funcionalidade de reiteração da penhora bancária (teimosinha) no Sisbajud, que prescinde da emissão sucessiva de novas ordens de penhora. Afirma ser necessária a medida, pois se esgotaram todos os meios para localização de bens do agravado. Colaciona julgados deste e. Tribunal que entende legitimarem suas alegações, inclusive de minha relatoria. Por fim, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, “para cassar a decisão hostilizada, mantendo os interesses do Agravante em detrimento do achismo do juiz singular, para que haja a pesquisa de ativos na modalidade teimosinha, em razão do preenchimento dos requisitos para uma nova pesquisa”. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 55428256 e 55428257). É o relato do necessário. Decido. Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso ou de antecipação da tutela recursal. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 2 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora